Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OXIGENOTERAPIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRAZO DE ESPERA INFERIOR A 180 DIAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora o procedimento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde.
2. A autora, em suas razões recursais, informou contar com 70 anos de idade e ser portadora de pneumonia intersticial linfocítica, síndrome de Sjogren, entre outras comorbidades tais como hipertensão arterial e hipotireoidismo, tendo-lhe sido prescrito tratamento com a realização de oxigenoterapia domiciliar. Sustentou que seu pedido consta da lista de espera desde o dia 12/05/2023. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Sustentou que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Aduziu que a espera excessiva do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exame e 180 dias para cirurgias e tratamentos é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requereu o provimento do recurso para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, o procedimento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, no prazo de 5 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 51350627).
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
6. A solicitação médica para realização do procedimento de oxigenoterapia domiciliar foi inserido em lista de espera em 12/05/2023, conforme ofício de ID 50917815, datado de 27/05/2023, onde consta a informação que a recorrente ocupa a 83a posição em relação à sua região. Informa que se encontra em andamento processo para contratação de empresa de oxigenoterapia que abranja a região de residência da paciente, vez que o contrato anterior de prestação de serviço teve seu término em 29/08/2021, não tendo possibilidade de se estimar tempo de espera.
7. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e, no caso em exame, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, não foi expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito à paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde, conforme consignado em sentença. Precedente: Acórdão 1750082, 07089547120238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.